Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-47.2024.8.11.0084
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000909-47.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONE LIMA SOARES - CPF: 443.731.518-90 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 047.441.911-85 (ASSISTENTE), RAFAELA DE JESUS SILVA - CPF: 058.224.881-70 (ASSISTENTE), CLEUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.801.881-48 (ASSISTENTE), FRANCISCO BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 655.521.721-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO CLAUDIO FELIX DA SILVA - CPF: 338.931.523-34 (ASSISTENTE), GENIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 102.348.061-17 (ASSISTENTE), JOAO LIMA DA SILVA - CPF: 002.000.731-09 (ASSISTENTE), LUCIVAN DOUGLAS CABRAL MOURA (ASSISTENTE), MARCOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 019.191.421-50 (ASSISTENTE), RAIMUNDO RODRIGUES SOUSA (ASSISTENTE), RAMILSON DE JESUS SILVA - CPF: 041.333.831-25 (ASSISTENTE), FLORENCIO FERREIRA - CPF: 106.787.881-54 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS BERTOLDE - CPF: 015.217.201-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Crimes conexos de falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras. Acolhimento da preliminar. Prejudicado o exame do mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), além dos crimes de falsidade ideológica (art. 307 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) em preliminar, verificar se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; (ii) no mérito, se são cabíveis o afastamento das qualificadoras e a desclassificação do crime para a forma simples do homicídio.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia, embora possa ser sucinta, deve conter fundamentação mínima e específica quanto à presença das qualificadoras imputadas, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. A ausência de tal motivação configura nulidade.

4.

No caso concreto, o juízo limitou-se a afirmar genericamente a admissibilidade das qualificadoras, sem indicar elementos objetivos ou probatórios que justificassem sua manutenção, o que infringe o dever constitucional de motivação e compromete o direito de defesa.

5. Diante da ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, restando prejudicado o exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença de pronúncia anulada. Determinada a prolação de nova decisão com a devida fundamentação quanto às qualificadoras.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação específica quanto às qualificadoras na decisão de pronúncia configura nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 2. A motivação, ainda que sucinta, deve indicar os elementos que justificam a admissão das qualificadoras, sob pena de nulidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II e IV

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 102.953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rone Lima Soares
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1000909-47.2024.8.11.0084, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, bem como pelos crimes de falsidade ideológica (art. 307 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 291354474 – p. 4).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento das qualificadoras, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença e a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

No mérito, pleiteia o afastamento das qualificadoras que lhe foram imputadas, com a consequente desclassificação da conduta para a modalidade simples do crime de homicídio. Subsidiariamente, requer o desentranhamento das peças integrantes do inquérito policial, ID. 291354484 - Pág. 13.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento e, por conseguinte, pela manutenção da decisão de pronúncia (ID. 291354486 - Pág. 8).

Ausente o juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone
,

opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 294951853 - Pág. 9).

“SÍNTESE MINISTERIAL: Recurso em sentido estrito. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. 1. Preliminar: Alegada nulidade da pronúncia por falta de fundamentação acerca da manutenção das circunstancias qualificadoras. Improcedência. Decisão de pronúncia que se pauta em juízo de probabilidade, e não de certeza. Impossibilidade de o juiz analisar de forma exaustiva as circunstâncias do delito. Caso em que restou apontado a existência de elementos que indicam a presença das qualificadoras. Decisão suficientemente fundamentada. Tese afastada. 2. Mérito: Pretendido decote das qualificadoras. Inadmissibilidade. Na fase de pronúncia, só é admissível a exclusão de circunstâncias qualificadoras quando manifestamente improcedentes. No caso, porém, o conjunto probatório não as descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
).”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso em sentido estrito
.

Conforme relatado,
após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do recorrente
Rone Lima Soares,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no crime
tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, bem como pelos crimes de falsidade ideológica (art. 307 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Na denúncia, após o aditamento, os fatos passaram a ser narrados nos seguintes termos:

“
DINÂMICA DOS FATOS

Segundo consta, os fatos ocorreram no seguinte contexto: o denunciado realizava atividade de lavrador no garimpo do Esmeril, local em que a vítima LUIS também garimpava e a testemunha Cleuza (“Fia”) exercia a função de cozinheira. Cleuza e o denunciado tiveram um breve relacionamento e, após o fim, ele não aceitava o término e, por isso, perseguia Cleuza para reatar a relação. O dono do garimpo e vítima dos fatos, sabendo da situação, decidiu dispensar Rone das funções naquele local, pedindo que ele não se aproximasse mais do garimpo. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado foi ao garimpo do Esmeril, onde se encontrava a vítima LUIS e a testemunha Cleuza Pereira dos Santos. Lá estando, RONE pegou uma arma de fogo tipo espingarda calibre .20, de propriedade de Esmeril, e disparou dois tiros contra LUIS, sendo que um atingiu a sua face (região malar direita) e outro no peito (região torácica direita), os quais foram as causas suficientes de sua morte (Id. 170219794). RONE matou LUIS em razão de ciúmes da pessoa de Cleuza, pois acreditava que ela estava mantendo relacionamento amoroso com LUIS.

Além disso, quando recebeu o primeiro disparo, LUIS estava descansando em uma rede após o almoço, sendo pego de surpresa pela ação do denunciado. Recebido o primeiro disparo, a vítima pulou em um rio próximo ao local, momento em que recebeu o segundo disparo. De mais a mais, após tirar a vida de LUIS, o denunciado dirigiu-se ao garimpo do “Brabo” à procura de FLORÊNCIO, conhecido como “Esmeril”, porquanto queria se vingar por este ter o dispensado do trabalho. Chegando ao garimpo do “Brabo”, o denunciado disparou três tiros contra FLORÊNCIO, os quais foram a causa de sua morte. Os tiros atingiram, nesta ordem, sua face (região bucinadora/nasal esquerda) e costas (região lombar direita). Ao ser atingido pelo primeiro tiro, a vítima, que estava com um prato de comida nas mãos, levantou-se e saiu cambaleando, tentando fugir do denunciado, mas este efetuou mais dois disparos, causando a sua morte. Em seguida, o denunciado, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, foragiu do local dos fatos. Depois de alguns dias foragido, o acusado foi capturado no Garimpo do “Papagaio”, no Município de Paranaíta/MT. Na ocasião, ao ser abordado pelos policiais militares responsáveis pela execução do mandado de prisão nº 1000871-35.2024.8.11.0084, RONE apresentou-se como “CÉSAR”. Todavia, devido às imagens divulgadas pelas autoridades públicas, os policiais perceberam que, na realidade, tratava-se de RONE LIMA SOARES, que atribuiu a si mesmo outra identidade para furtar-se à aplicação da lei penal.

Além disso, ao ser abordado, RONE portava ilegalmente uma espingarda CBC nº série 1167079 MOD 151, a qual estava escondida em uma residência na Vila Mutum, em Apiacás/MT.” ID. Num. 291354402 - Pág. 3

PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS.

Alegou a defesa que a decisão que pronunciou o recorrente apresenta manifesta nulidade por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumentou que o
decisum
não trouxe qualquer motivação concreta, deixando de consignar quais fatos ou circunstâncias caracterizariam a qualificação do crime. Sustentou, ainda, que não houve demonstração dos elementos probatórios mínimos que evidenciassem a presença das qualificadoras imputadas, razão pela qual deve ser anulada a sentença de pronúncia.

Com efeito, é nula a decisão de pronúncia em razão da ausência de fundamentação quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

Sobre o tema, bem lecionam Rogério Sanhces Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“
Necessidade de fundamentação
• Isso não isenta o juiz, por certo, de motivar, ainda que sucintamente, sua decisão e, tampouco, apreciar as teses arguidas pelas partes, em atendimento, inclusive, de mandamento constitucional que impõe sejam fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário (art. 93, inc. IX, da CF). Deve, assim, valorar a prova apresentada, explicando os motivos que justificam o envio do réu a julgamento pelo Júri. A sobriedade que se exige do Juiz não implica em dizer que deva ele deixar de motivar seu decisum. Nesse sentido julgado do ST] inserto na RT 847/511.”

Cunha, Rogério Sanches Tribunal do Júri - Procedimento Especial Comentado por Artigos/ Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto - 8.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag. 101

Da mesma forma, lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho.

“A necessidade de motivação é imperiosa no sistema de livre convencimento. Abandonados os sistemas de prova legal e da íntima convicção do juiz, tem o magistrado liberdade na seleção e valoração dos elementos de prova para proferir a decisão, mas deve, obrigatoriamente, justificar o seu pronunciamento.

A motivação surge como instrumento por meio do qual as partes e o meio social tomam conhecimento da atividade jurisdicional; as partes para, se for o caso, impugnarem os fundamentos da sentença, buscando seja reformada; a sociedade, a fim de que possa formar opinião positiva ou negativa a respeito da qualidade dos serviços prestados pela Justiça.

Com efeito, à concepção da motivação como instrumento técnico sobrevém, na evolução histórica, outra que a vê como garantia fundamental da administração da justiça em um Estado de Direito, inserida por isso em diversos diplomas constitucionais modernos.

São três pontos básicos em que se assenta a ideia de motivação como garantia: primeiro, aparece como garantia de uma atuação equilibrada e imparcial do magistrado, pois só pela motivação será possível verificar se ele realmente agiu com a necessária imparcialidade; num segundo aspecto, manifesta-se a motivação como garantia do controle da legalidade das decisões judiciárias: só a aferição das razões constantes da sentença permitirá dizer se esta deriva da lei ou do arbítrio do julgador; finalmente, a motivação é garantia das partes, pois permite que elas possam constatar se o juiz levou em conta os argumentos e a prova que produziram: como visto, o direito à prova não se configura só como direito a produzir a prova, mas também como direito à valoração da prova pelo juiz.

O trabalho do juiz, como toda decisão humana, implica uma escolha entre alternativas. No conteúdo da motivação devem estar claramente expostas as escolhas e seleções feitas.

No plano do direito, deve ele justificar a escolha da regra jurídica aplicável, a opção por determinada interpretação da norma e a razão de ter admitido que dela derivassem certas consequências [...]”
As nulidades no processo penal/Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes. —12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista – dos Tribunais, 2011. Pag. 200.

É certo que a decisão de pronúncia possui natureza peculiar, pois, de um lado, exige-se do julgador a devida motivação, e, de outro, impõe-se que tal fundamentação seja redigida de forma comedida, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados, que são os julgadores naturais da causa.

Todavia, fundamentação comedida não se confunde, de forma alguma, com ausência de fundamentação. Nesse sentido, colhe-se a lição de Guilherme de Souza Nucci.

“[...] É essencial compor a motivação da decisão com o comedimento no uso das palavras ou expressões, bem como na formação do raciocínio evolvido no juízo de admissibilidade da acusação. Não é simples, nem fácil proferir uma decisão de pronúncia isenta e, realmente, imparcial. Torna-se, por vezes, tarefa mais dificultosa do que emitir uma decisão condenatória. Afinal, nesta última, pode o juiz fundamentar como quiser. É um momento reflexivo seu. Porém, na pronúncia, se houver uma fundamentação exagerada, certamente, a consequência terá por alvo o jurado.

[...]

Basta atuar no Tribunal Popular e a realidade é atestada: o jurado confia no juiz presidente, pois ele é, efetivamente, ao menos em tese, a parte imparcial; o jurado que ouve a leitura de uma decisão de pronúncia, excessivamente fundamentada, apontando o réu como culpado pelo delito tende a constituir, em sua convicção íntima, uma predisposição à condenação.

Portanto, a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex.: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria).
Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.
Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base no mesmo motivo, em plenário [...]”

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 66-67.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve, necessariamente, abranger também as qualificadoras atribuídas ao acusado na denúncia, expondo de forma clara e objetiva os elementos que justificam sua admissibilidade. Sobre o tema, oportuno recorrer, mais uma vez, aos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci.

“[...] Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.

[...]

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz.

Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático,
de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese [...]”
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70/72.

No caso dos autos, o juízo
a quo
fundamentou a manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio e os conexos em face da vítima está satisfatoriamente demonstrada, de modo que as teses lançadas pela defesa consistente no decote das qualificadoras, tenho que merece serem mantidas para o debate das partes no plenário. Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença [...]” ID. 291354474 - Pág. 3.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau limitou-se a consignar que
“as teses lançadas pela defesa consistente no decote das qualificadoras, tenho que merece serem mantidas para o debate das partes no plenário (...) as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes
”, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que justificasse sua admissão ou expor as razões de seu convencimento.

A decisão impugnada, ademais, deixou de tecer, ainda que de forma sucinta, qualquer consideração específica acerca da pertinência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Ressalte-se que motivação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. No caso, a omissão caracteriza violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impondo-se, por conseguinte, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação específica.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.

2. Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri.
Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese.

Precedentes.

3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação. (...)

(RHC n. 102.953/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 23/11/2018).”

Desta Corte:

“A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, de modo que o decisum deve ser desconstituído, em parte, para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal. (N.U 0000308-27.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a decisão de pronúncia, determinando que outra seja proferida em seu lugar, com a devida fundamentação mínima exigida para o reconhecimento das qualificadoras, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025